Tribunal: TJMT
Processo: 1034549-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034549-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (AGRAVADO), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (AGRAVADO), FM3 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.653/0001-50 (AGRAVADO), AMANDA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.202/0001-50 (AGRAVADO), ANDRE MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.246.592/0001-43 (AGRAVADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.313/0001-66 (AGRAVADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.341.630/0001-47 (AGRAVADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.247.333/0001-37 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA DECISÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. INVIABILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo empresarial do setor agroindustrial.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso interposto, considerando a data do efetivo conhecimento da decisão pelo recorrente e a incidência do princípio da boa-fé objetiva na contagem do prazo recursal.

III.
Razões de decidir

3. Constatou-se que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão quando se habilitou nos autos eletrônicos e anexou procuração conferindo poderes aos seus advogados.

4. O termo inicial do prazo recursal não pode ser deslocado para a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico quando a parte já teve conhecimento anterior do
decisum
, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e de esvaziamento da regra que rege a contagem de prazos no CPC/2015.

5. Precedente jurisprudencial corrobora a tese de que o comparecimento espontâneo aos autos e a juntada de procuração com poderes para receber citações marcam o início do prazo recursal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não conhecido, por intempestividade.

Tese de julgamento
: “O termo inicial do prazo recursal se dá com o conhecimento da decisão pela parte, ainda que antes da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo vedada a reabertura do prazo com base na publicação posterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 5
o
, princípio da boa-fé objetiva.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 5040353-51.2023.8.24.0000, Rel. Des. João de Nadal, j. 30.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o processamento da Recuperação Judicial n. 1024551-98.2024.8.11.0003 (id. 256519653, págs. 04/53).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os requisitos exigidos no artigo 51, da Lei n. 11.101/2005, não foram preenchidos pelos Agravados, já que não houve comprovação da crise econômico-financeira, porque as demonstrações contábeis por eles exibidos no processo não correspondem aos relatórios a ele apresentados quando da concessão do crédito, relativo ao mesmo período.

Aduz que o pedido de recuperação judicial está alicerçado em documentos manipulados e que não representam a real situação financeira dos Agravados.

Salienta que as pessoas físicas Recorridas efetuaram os registros na Junta Comercial dias antes do ingresso do pedido de recuperação judicial, portanto, não preenchendo o requisito mínimo de 02 (dois) anos.

Ao final, defende a existência de dano irreparável, postulando a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 257404679, págs. 01/04).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento, por ser intempestivo. No mérito, pugna por seu desprovimento (id. 264749757, págs. 01/17).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, opina pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do Recurso (id. 266220764, págs. 01/14).

Determinei a intimação do Recorrente para se manifestar sobre a preliminar (id. 266333777, pág. 01).

O Agravante comparece aos autos, defendendo a tempestividade do Recurso (id. 268828253, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o processamento da Recuperação Judicial n. 1024551-98.2024.8.11.0003.

Denota-se dos autos que a Agroindustrial Princesa Ltda., Princesa Piscicultura Ltda., FM3 Participações Ltda., Amanda Rasqueri Mendes, André Maraschin, Dirceu Fernando Rasqueri Mendes, Maria Francisca Rasqueri Mendes e Priscila Rasqueri Mendes Maraschin ingressaram com pedido de Recuperação Judicial, com o intuito de reorganizar seus passivos e viabilizar a continuidade de suas atividades.

Argumentam que o pedido se justifica diante da grave crise econômico-financeira enfrentada pelo grupo, ocasionada por fatores climáticos adversos, como a estiagem prolongada decorrente do fenômeno El Niño, que impactou severamente a produtividade das lavouras de algodão, soja e milho, resultando em significativa redução de receitas e inviabilizando o cumprimento de suas obrigações financeiras.

Além das dificuldades climáticas, as Requerentes também apontaram o aumento expressivo dos custos de produção e a desvalorização das commodities agrícolas como fatores agravantes da crise.

Destacaram que a infestação da praga do bicudo, que afetou as lavouras de algodão em 2023, gerou um prejuízo estimado em R$ 37 milhões, comprometendo ainda mais a saúde financeira do grupo.

Afirmam que a situação se tornou insustentável diante do estrangulamento do fluxo de caixa e da concentração de dívidas de curto prazo, tornando a recuperação judicial o único meio viável para evitar a falência e preservar a continuidade das atividades, bem como os empregos gerados pelas empresas.

As Requerentes fundamentaram o pedido no artigo 47, da Lei n. 11.101/2005, ressaltando que possuem condições de superar a crise por meio de um plano de recuperação estruturado, que permitirá a renegociação das dívidas e a reorganização financeira do grupo.

Alegam ainda que preenchem os requisitos legais para o processamento da recuperação judicial, incluindo a comprovação do exercício regular das atividades há mais de dois anos e a inexistência de falência decretada ou recuperação judicial anterior.

Diante desse cenário, pleitearam o deferimento do pedido e a concessão da recuperação judicial em consolidação substancial, com vistas à manutenção das empresas e ao cumprimento de suas funções sociais e econômicas.

O Julgador singular, após a apresentação do laudo de constatação prévia, deferiu o processamento da recuperação judicial. Veja-se:

Preenchidos, pois, neste momento, os requisitos legais necessários, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

de
AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA
., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 85.489.060/0001-72, com sede na Rodovia BR 070, KM 377, s/no, Área Rural de Campo Verde, no Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78.846- 899;
PRINCESA PISCICULTURA LTDA
., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 49.856.872/0001-45, com sede na Estrada Velha da Usina, KM 7,5, lado esquerdo, s/no, Zona Rural, no Município de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, CEP 78.410-000;
FM3 PARTICIPAÇÕES LTDA
., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.866.653/0001-50, com sede na Rodovia BR 070, KM 355 + 1 KM à direita, s/no, CXPST 106, Área Rural de Campo Verde, no Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78.846-899;
AMANDA RASQUERI MENDES,
brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o no 030.077.419-20, produtora rural com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob o no 57.247.202/0001-50, com endereço na Área Rural de Campo Verde, no Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78.846-899;
ANDRÉ MARASCHIN
, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o no 731.595.061-34, produtor rural com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ/MF sob o no 57.246.592/0001-43, com endereço na Área Rural de Campo Verde, no Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78.846-899;
DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES
, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o no 043.059.871- 80, produtor rural com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ/MF sob o no 57.247.313/0001-66, com endereço na Área Rural de Campo Verde, no Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78.846-899;
MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES
, brasileira, viúva, inscrita no CPF/MF sob o no 983.030.409-44, produtora rural com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob o no 57.341.630/0001-47, com endereço na Área Rural de Campo Verde, no Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78.846-899; e
PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN
, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o no 006.991.611-00, produtora rural com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob o no 57.247.333/0001-37, com endereço na Área Rural de Campo Verde, no Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78.846-899 -
“GRUPO PRINCESA”
- e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes. (Sic).

Contra essa decisão, o
Banco Santander (Brasil) S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pela parte Agravada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Intempestividade

A parte Recorrida defende o não conhecimento do Recurso, já que intempestivo, posto que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 01/11/2024 e, portanto, o prazo final para a interposição do Agravo era 26/11/2024, mas o seu protocolo somente ocorreu em 02/12/2024.

Da análise dos autos de origem, verifico que a decisão recorrida foi proferida em
14/10/2024
(id. 172289253, págs. 01/xx – autos de origem).

O Banco Santander (Brasil) S/A, no dia
18/10/2024
, compareceu aos autos, procedendo à sua habilitação no processo e requerendo a juntada da procuração, conferindo poderes aos seus advogados (id. 172894836, pág. 01 – autos de origem).

Nota-se que o Agravante, a partir do momento que compareceu aos autos eletrônicos,
anexar-lhe seus documentos representativos
,
teve ciência de todo o conteúdo do processo originário, passando a contar a partir de então o prazo para interpor recurso contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Na verdade, o Recorrente, ao se habilitar no processo, demonstra que já tinha conhecimento do
decisum
proferida há 04 (quatro) dias.

Frise-se que a procuração juntada na ação de base dá poderes para os advogados receberem citações.

Nessa senda, tenho que não se revela possível considerar a publicação do edital a que se refere o
§1
o
do artigo
52
da Lei n.
11.101
/2005 como termo
a quo
, para a interposição de recurso, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 5
o
, do
Código de Processo Civil
.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto em caso análogo, referente à parte ora Recorrente:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUTUAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA O RECEBIMENTO DE CITAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM QUE SE INICIA COM A JUNTADA DO INSTRUMENTO DE MANDATO.
INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.
EX VI
DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5040353-51.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao de Nadal, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5040353-51.2023.8 .24.0000, Relator.: Joao de Nadal, Data de Julgamento: 30/01/2024, Sexta Câmara de Direito Civil). (Negritei).

Por tais considerações, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, levantada pelos Recorridos e, de consequência,
NÃO CONHEÇO
o Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025